Tribunal: TJDFT
Processo: 0743062-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743062-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISEU VICENTE DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se apelação cível interposta por ELISEU VICENTE DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento referente a atualização de PASEP, julgou improcedentes os pedidos iniciais. (ID 57220216) Na origem, o apelante/autor recolheu as custas processuais. No presente recurso, requer a concessão da gratuidade de justiça em razão de não possuir meios de arcar com o preparo recursal. (ID 57220218) Instado a apresentar a documentação comprobatória de sua hipossuficiência, coligiu os documentos de ID 58015089 e seguintes. É o necessário. Decido. Os documentos apresentados permitem a formação da minha convicção acerca do pedido de gratuidade de justiça, senão vejamos. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. A meu aviso, a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, se verifique a possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Com efeito, atentando-se às especificidades do caso, entendo que o benefício não deve ser concedido ao apelante. O comprovante de imposto de Renda, exercício 2024, ano calendário 2023 indica o recebimento de renda anual de R$ 133.307,07. (ID 58017903) Trata-se de Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal que aufere renda bruta de R$ 16.423,67, conforme contracheque e rendimentos líquidos, já descontados os empréstimos consignados, de R$ 5.037,16. (ID 58015913) Portanto, renda superior a maior parte da população brasileira e cujos parâmetros fogem aqueles alcançados pela benesse pleiteada aos olhos desta Corte. Por outro lado, os comprovantes de gastos apresentados tais como IPTU, condomínio, faturas de energia elétrica são comuns a toda a população, inclusive, para aqueles que sequer possuem a renda do recorrente para fazer frente a tais gastos. Quantos aos problemas de saúde, comprovados por meio de alta hospitalar no Hospital Santa Lúcia, demonstra a realização de angioplastia, mas sem a apresentação de encargos financeiros decorrentes dessa intervenção cirúrgica. (ID 58015938) Os receituários de controle especial vieram desprovidos dos respectivos comprovantes fiscais, a fim de se sopesar o valor das medicações. (ID 58015939) Por fim, quanto aos documentos comprobatórios de diabetes, o formulário apresentado revela que a medicação é fornecida pela rede pública. (ID 58017867) Portanto, não há menção nos autos de gastos extraordinários que possam comprometer a subsistência do autor e de sua família. Neste contexto, forçoso o indeferimento do pedido sob o argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e faculto ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator